Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ALTO PADRÃO ECONÔMICO. IMPENHORABILIDADE.
1. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, o elevado valor do bem imóvel, por si só, não afasta a sua proteção legal como bem de família.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.